Tribunal: TJSP
Processo: 1007964-23.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Violação a dispositivos legais no julgamento da apelação – Não reconhecimento – Necessidade da observância do disposto no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mesmo para fins de prequestionamento, requisito não observado na espécie – Rejeição.